Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726615-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA GOMES AGRAVADO: RAIMUNDO SANTANA FREIRE ESPINDOLA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sebastião Pereira Gomes contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0700364-24.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de parte dos proventos do Agravado, nos seguintes termos: “À Secretaria para lançar sigilo sobre o contracheque de ID 199926894. Trata-se de petição do exequente na qual requer a efetivação de penhora de percentual do salário da parte executada. Decido. De fato, na pesquisa INFOJUD foi apontado o valor de R$ 102.426,15 a título de vencimentos auferidos mensalmente pelo executado. Doutro lado, o débito perfaz o montante de R$ 364.860,59. No tocante ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: 2. Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo , que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família... (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019). No entanto, da simples leitura do julgado, verifica-se como pressuposto que a constrição a ser efetivada não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, devendo ser preservado percentual capaz de dar “guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Não é o caso dos autos. EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTO VALOR DO DÉBITO. BAIXO VALOR DO SALÁRIO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. Cotejando-se, em concreto, o alto valor do débito exequendo e o baixo valor da remuneração do executado, tem-se que a penhora de seus proventos, em qualquer percentual, ainda que reduzido, tem a potencialidade de comprometer o seu sustento digno e de sua família. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393365, 07310709020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Resta evidente que o exequente desconhece bens do devedor passíveis de penhora. Registro que a fluência do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente teve início em 20/05/2025, com a intimação do exequente acerca da certidão de ID 197395030 (ciência da primeira diligência infrutífera posterior à vigência da nova redação do §4o do art. 921 do CPC). Isso posto, e considerando que já foram realizadas pesquisas a todos os sistemas disponíveis ao juízo, e para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de até 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 921 do CPC. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se o credor não quiser dispor do prazo de 1 ano de suspensão para a realização de suas pesquisas, ele poderá impulsionar o processo, indicando bens do devedor passíveis de penhora, mas a partir do protocolo do seu requerimento será retomada a contagem do prazo prescricional, que somente se interromperá com a efetiva constrição de bens penhoráveis (§ 4o-A do art. 921 do CPC). Caso o processo permaneça suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano sem nenhuma providência da parte credora, remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 20/05/2030, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis.” Em suma, o Agravante sustenta ser possível penhorar créditos alimentares, com base nas mudanças do Código de Processo Civil de 2015. Sustenta que é viável a penhora de salário para garantir a eficácia das execuções, desde que preserve a subsistência digna do devedor, citando jurisprudência do STJ que autoriza a penhora de até 30% dos vencimentos em casos específicos. Por fim, pede a penhora liminar de 30% dos proventos do devedor, alegando haver risco de dano grave ao Agravante, devido a outras dívidas pendentes. Preparo comprovado – Ids. 60908392 e 60908393. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Em sede de estrita delibação, considero ausentes os requisitos legais. Malgrado o Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG tenha firmado o entendimento de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” 1, afere-se do contracheque juntado aos autos do Processo n° 0714989-29.2022.8.07.0001, que tem as mesmas partes, Id. 196780874, págs. 4 e 5, que, após os descontos ultimados em sua folha de pagamento, sobra ao ora Agravante a quantia líquida de apenas R$ 2.697,94 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos). Assim, embora seja possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, deve sobrar ao devedor saldo suficiente para garantir sua dignidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora